Tribunal: CARF
Processo: 11330.000270/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.000270/2007-80
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.176 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ATL ALGAR TELECOM LESTE S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. PAGAMENTO PARCIAL.
DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN. SÚMULA CARF 99.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se
ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Hipótese em que, para contribuições previdenciárias, deve-se admitir como
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
CARF No 182.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO POR
CAUSA SUPERVENIENTE E FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Um vez fixada a tese vencedora no recurso especial do contribuinte pela não
incidência da contribuições previdenciária sobre a verba em litígio, resta
prejudicada a análise do recurso especial da Fazenda Nacional cujo objeto é a
retroatividade benigna da multa de ofício aplicada ao lançamento cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000270/2007-80
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por perda de
objeto.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração de obrigação principal
(DEBCAD 37.237.814-5) para cobrança de contribuições previdenciárias a cargo da empresa
destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e terceiros.
Conforme exposto no relatório, fiscal o fato gerador do débito apurado nesta
Notificação se refere ao beneficio concedido aos segurados empregados, a titulo de Seguro de
Vida em Grupo, considerado pela fiscalização como integrante de sua remuneração, pelo fato
de ter sido realizado em desacordo com o § 9°, Inciso XXV, art.214, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado de Decreto n°.3.048, de 06.05.1999, acrescentado pelo Decreto
n°.3.265/99. (...) No presente caso, os acordos coletivos apresentados pela empresa não
possuíam cláusulas relativas ao fornecimento desta utilidade aos seus empregados, levando ao
entendimento por parte da fiscalização de que tais pagamentos passaram a integrar a
remuneração dos segurados empregados da empresa.
A infração refere-se ao período de 02/2000 a 12/2005, tendo o contribuinte
sido intimado do lançamento em 03/01/2007 (fls. 112).
Após o trâmite processual a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por meio do acórdão no 2301-02.644, deu provimento em parte ao recurso
voluntário. No entendimento do Colegiado deve ser mantida a tributação dos valores pagos a
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

titulo de seguro de vida, entretanto pela aplicação do art. 173, I do CTN estão decaídos os
créditos tributários apurados até a competência 11/2001, devendo ainda a multa ser recalculada
com base no art. 35 da Lei no 8212/91.
O acórdão 2301-02.644 recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/12/2005
Ementa: REMUNERAÇÃO INDIRETA REMUNERAÇÃO – CONCEITO
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado pela
prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador
ou de terceiros, decorrentes do contrato de trabalho.
RESPONSABILIDADE. SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN.
A imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN não está vinculada
apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais
condutas nele descritas.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO INCIDÊNCIA
O valor referente ao seguro de vida em grupo, pago em desacordo com o estabelecido
no Decreto 3.048/99, integra o salário de contribuição.
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
No caso em que o lançamento é de ofício, para o qual não houve pagamento antecipado
do tributo, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, do CTN.
Considera-se lançamento de ofício a contribuição incidente sobre o pagamento de
verbas que a empresa não considerava como sendo base de cálculo da contribuição.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO. MULTA DE
MORA. OBSERVÂNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA. MULTA LIMITADA A
20%.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de
recolhimento em atraso devendo observar o disposto na nova redação dada ao artigo 35,
da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996.
Ambas as partes apresentaram recursos.
O recurso da Fazenda Nacional foi recebido para rediscutir a interpretação dada
ao cálculo da multa. Afirma que no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

apreciar a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, da norma revogada) ou o art. 35‐A
da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Já o recurso do contribuinte apresentado, após despacho de rejeitou seus embargos
de declaração, foi conhecido em relação a duas divergências:
1) Decadência pelo art. 150, §4o do CTN c/c Súmula CARF 99: paradigmas
acórdãos 9202-003.196 e 2202-003.378, e
2) Seguro de vida em grupo – inexigibilidade de previsão em norma coletiva:
paradigmas acórdãos 2803-001.852 e 206-00.747 - requer a revisão do julgado
no que tange a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
relativos ao seguro de vida coletivo, mesmo na ausência de acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Em contrarrazões o contribuinte requer o não conhecimento do recurso da
Fazenda Nacional por ausência de prequestionamento e comprovação da divergência apontada e
pelo fato de a Fazenda Nacional defender a aplicação do art. 173, I do CTN e da literalidade do
art. 214, §9o, XXV do Regulamento da Previdência Social.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do recurso do Contribuinte:
Em razão da relação causa e efeito, inicio o julgamento pelo recurso da
Contribuinte.
O recurso do contribuinte devolve a este colegiado a discussão sobre duas
matérias: decadência pelo art. 150, §4o do CTN c/c Súmula CARF 99 e não incidência de
contribuição previdenciária sobre seguro de vida em grupo, mesmo na ausência de acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
E quanto a esses temas o recurso preenche os pressupostos legais e deve ser
conhecido.
No que tange ao reconhecimento da decadência, lembramos que o lançamento
refere-se a cobrança de contribuições devidas pela empresa, cotas patronal, segura e terceiros
sobre valores pagos a título de segura de vida em grupo considerados pela fiscalização como
salário indireto pelo não cumprimento dos requisitos do Decreto no 3.048/99.
O lançamento compreende as competências de 02/2000 a 12/2005.
Contribuinte foi intimado em 01/2007.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

Discute-se por meio do presente recurso se haveria nos autos comprovação de
pagamento, ainda que parcial, do tributo cobrado.
Tal discussão é relevante na medida em que, após exaustivo debate, a
jurisprudência se posicionou no sentido de para aqueles tributos classificados na modalidade de
lançamento por homologação o prazo decadencial aplicável é o do art. 150, §4o do CTN, salvo
nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação, ou se restar
comprovado que não ocorreu a antecipação de pagamento.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
A doutrina se manifestava neste mesmo sentido, valendo citar o posicionamento
da Doutora Christiane Mendonça, no artigo intitulado "Decadência e Prescrição em Matéria
Tributária", publicado livro Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em
homenagem a Paulo de Barros Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, art. 150, §4o. Ocorre que quando o contribuinte não cumpre
o seu dever de produzir a norma individual e concreta e de pagar tributo, compete à
autoridade administrativa, segundo art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de ofício.
Dessa forma, consideramos apressada a afirmação genérica que sempre que for
lançamento por homologação o prazo será contado a partir da ocorrência do fato
gerador, pois não é sempre, dependerá se houve ou não pagamento antecipado. Caso
não haja o pagamento antecipado, não há o que se homologar e, portanto, caberá ao
Fisco promover o lançamento de ofício, submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, explica Sacha Colmon Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se
ainda aos impostos sujeitos a homologação do pagamento na hipótese de não ter
ocorrido pagamento antecipado... Se tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar como termo
inicial da decadência a data da ocorrência do fato gerador se faz necessário verificar acerca da
ocorrência de antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a
abrangência do termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Este é exatamente o caso dos autos. Temos exigência de contribuições decorrentes
do pagamento de verbas classificadas pela fiscalização como remuneração haja vista o
descumprimento das exigências previstas em lei, ou seja, lançamento cujo objeto é cobrança da
Contribuição Social incidente sobre pagamentos de salários tidos como indiretos.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período
autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento,
ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de
incidência tenham sido questionadas pela fiscalização.
Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que
possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou
seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
Ora, conforme apurado ao longo do processo, no período fiscalizado o
Contribuinte efetuou pagamentos no mesmo período apurado e em razão do mesmo fato gerador
discutido no lançamento, qual seja, contribuições reflexas incidentes sobre a folha de pagamento,
fato que pode ser comprovado a partir da própria natureza da verba e ainda pela demonstração
das demais exigências decorrentes na mesma ação fiscal, todas para cobrança de diferenças de
contribuições em razão da consideração das verbas como salário indireto:
Nesta ação fiscal foram apurados os seguintes débitos:
Tipo DEBCAD

Referente a
NFLD 37.005.858-5

Adiantamento a Cont. Individual
NFLD 37.005.859-3

Débito de C. Individuais (Autônomos)
NFLD 37.005.860-7

Pagamento de Bônus Performance e Liberalidade
NFLD 37.005.861-5

Débito de Cooperativas
NFLD 37.005.862-3

Descaracterização de Cooperativas
NFLD 37.005.863-1

Pagamento de Liberalidade 1
NFLD 37.005.864-0

Part. Resultados Alicia Nunez
NFLD 37.005.865-8

PLR Exerc. 1998 e 1999
NFLD 37.005.866-6

Dif. Recolhimento de Pró-Labore Alfonso Gallardo
NFLD 37.065.226-6

Salários Indiretos - Alicia Nunez
NFLD 37.065.227-4

Adiantamento a Antonio Acuila
NFLD 37.065.228-2

Remuneração Indireta Alfonso Gallardo
NFLD 37.065.229-0

Remuneração Indireta Rogelio Viesca
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

NFLD 37.065.230-4

Seguro de Vida em grupo
NFLD 37.065.231-2

Cessão de Veículos
NFLD 37.065.232-0

Incentive House
...

...
Portanto, entendo estar caracterizado pagamento para fins de aplicação do art.
150, §4o do CTN e considerando que o lançamento compreende as competências de 02/2000 a
12/2005 e considerando que Contribuinte foi intimado em 01/2007, deve ser reconhecida a
decadência do lançamento até a competência de 01/2002.
Quanto a segunda divergência: não incidência de contribuição previdenciária
sobre seguro de vida em grupo, mesmo na ausência de acordo ou convenção coletiva de
trabalho, trata-se de tema exaustivamente debatido e que atualmente, embora exista argumento
contrário baseado no princípio da legalidade, segue o entendimento construído pelo Superior
Tribunal de Justiça e incorporado pela Fazenda Nacional por meio do Parecer da PGFN/CRJ no
2.119/11. Pertinente transcrever partes do parecer:
1. O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com base no
inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, a dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de
desistência dos já interpostos, com relação às decisões judiciais que fixam o
entendimento de que o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor
do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a
cada um deles, não se inclui no conceito de salário, afastando-se, por conseguinte, a
incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.
...
3. O estudo em tela é feito em razão da existência de decisões reiteradas do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, quando não há a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, uma vez que se entende, na hipótese, não se tratar de salário.
...
6. Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei no 9.528/97, fundamentando-se que a interpretação
teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado não usufruiria,
individualmente, o valor pago pelo prêmio.
...
10. Da leitura das decisões acima transcritas é possível depreender a firme posição do
STJ contrária ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da matéria, que sempre foi
no sentido de que, em se tratando de seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de grupo de empregado, o prêmio do seguro custeado pelo
empregador constituiria, em verdade, salário-utilidade, sendo, portanto, base de cálculo
das contribuições previdenciárias a cargo do empregador.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

...
Vale destacar que o parecer cita entre os acórdãos que sustentam a tese,
aquele proferido pelo Ministro Mauro Campbell no REsp 660.202/CE cuja ementa recebeu
a seguinte redação:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. NÃO-INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO
OU ACORDO COLETIVO (ART. 214, § 9o, INC. XXV, DO DEC. N. 3.048/99, COM
A REDAÇÃO DADA PELO DEC. N. 3.265/99). EXIGÊNCIA AFASTADA POR
NÃO ESTAR PREVISTA NA LEI N. 8.212/91.
1. Não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o
acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a reforma do julgado
nesta instância extraordinária. Com efeito, afigura-se despicienda, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, a refutação da totalidade dos argumentos trazidos pela
parte, com a citação explícita de todos os dispositivos infraconstitucionais que aquela
entender pertinentes ao desate da lide.
2. O art. 214, § 9o, inc. XXV, do Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto
n. 3.265/99, estabelece que o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela pessoa
jurídica aos seus empregados e dirigentes não integra o salário-de-contribuição, desde
que haja a previsão do pagamento em acordo ou convenção coletiva de trabalho. A
contrario sensu, a existência de pagamentos sem a referida previsão ensejaria a
incidência da exação.
3. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a Lei n.
8.212/91, em sua redação original e com a redação conferida pela Lei n. 9.528/97,
não instituiu a incidência de contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro
de vida em grupo pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes.
4. "(...) o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos os
empregados, de forma geral, não pode ser considerado como espécie de benefício
ao empregado, o qual não terá nenhum proveito direto ou indireto, eis que
estendido a todos uma espécie de garantia familiar, em caso de falecimento. Se de
seguro individual se tratasse, não haveria dúvida quanto à incidência, o que,
entretanto, não ocorre em relação ao seguro de vida em grupo" (REsp 1121853/RJ,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/10/2009).
5. Logo, irrelevante para esse raciocínio que a exigência para tal pagamento esteja
estabelecida em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e
não individual.
6. A regulamentação da Lei n. 8.212/91 por meio do art. 214, § 9o, inc. XXV, do
Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 3.265/99, extrapolou os
limites estabelecidos na norma e acabou por inovar ao estabelecer a necessidade de
previsão em acordo ou convenção coletiva para fins de não-incidência da
contribuição previdenciária sobre o valor do prêmio de seguro de vida em grupo
pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes.
7. A interpretação do art. 28, inc. I, da Lei n. 8.212/91 (redação original e atual) por esta
Corte é de que ela não autoriza a incidência de contribuição previdenciária em tais casos
(seguro de vida em grupo). Subverter esse raciocínio por força de disposição contida em
mero decreto regulamentar é ferir o princípio da estrita legalidade tributária.
8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa, por decorrer da interpretação sistemática da
Lei n. 8.212/91, que impõe a incidência nos casos de seguro individual.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

9. In casu, estando certo no acórdão recorrido de que se trata de seguro de vida em
grupo, deve ser afastada a incidência da contribuição previdenciária, independentemente
da existência ou não de convenção ou acordo coletivo.
10. Recurso especial provido
Observamos, assim, que o entendimento acima se amolda perfeitamente ao
presente caso, pois conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal a fundamentação do
lançamento se deu exclusivamente pela ausência de previsão do benefício em acordo ou
convenção coletiva, requisito afastado pela jurisprudência do tribunal superior.
Trata-se ainda de aplicação ao caso da Súmula CARF no 182, a qual possui a
seguinte redação:
Súmula CARF no 182
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso do contribuinte também
quanto a este ponto.

Do recurso da Fazenda Nacional:
O recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a divergência acerca da
aplicação da retroatividade benigna da penalidades aplicada às contribuições previdenciárias,
previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, quando mais benéfica ao sujeito passivo.
Defende-se que a multa de ofício deve ser calculada a partir da comparação entre
a multa anterior (art. 35, da norma revogada) com a multa do art. 35‐A da MP no 449/2008,
atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Ocorre que fica prejudicada a análise do mérito recursal por perda superveniente
de objeto, pois o presente lançamento tem como imputação fiscal exclusiva a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de seguro de vida em grupo, tendo a
exigência sido cancelada em razão do provimento do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
Assim, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000270/2007-80

Conclusão:
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte par ano mérito dar-
lhe provimento, e deixo de conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por perda de
objeto.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital